Tribunal: TJBA
Processo: 8009988-47.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009988-47.2020.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: AUDIONOR DOS SANTOS SILVA e outros (6) Advogado(s): ANDRE ARAGAO PIROPO, LARISSA BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS, ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, GUIOMAR SILVA CORREIA ANTUNES, LEONARDO ANASTACIO MASCARENHAS, CAIQUE NERI PORTO SANTOS registrado(a) civilmente como CAIQUE NERI PORTO SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C REINTEGRAÇÃO E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. POLICIAIS MILITARES. ALEGADA PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PAD. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto por policiais militares contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência dos pedidos de anulação de processo administrativo disciplinar, reintegração e pagamento de vencimentos atrasados. Os agravantes sustentam: a prescrição da pretensão punitiva disciplinar, a nulidade do PAD por excesso de prazo e a repercussão do arquivamento do inquérito policial na esfera administrativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar: primeiro, se operou a prescrição da pretensão punitiva disciplinar considerando que os fatos teriam ocorrido entre 2006-2008, o PAD foi instaurado em 2014 e concluído em 2019; segundo, se o excesso de prazo para conclusão do PAD gera nulidade do procedimento e, por fim, se o arquivamento do inquérito policial por atipicidade da conduta deve repercutir na esfera administrativa, mitigando a independência das instâncias. III. Razões de decidir 3. A instauração do processo administrativo disciplinar interrompe o prazo prescricional, conforme art. 50, §6º, da Lei 7.990/01, reiniciando-se nova contagem a partir de sua conclusão, não havendo prescrição no caso dos autos. 4. O excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa, conforme Súmula 592 do STJ, o que não foi comprovado pelos agravantes. 5. As responsabilidades civil, penal e administrativa são independentes entre si (art. 50, §4º, Lei 7.990/01), sendo essa independência mitigada apenas quando a decisão penal reconhece categoricamente a inexistência do fato ou nega a autoria, o que não ocorreu na espécie. 6. O arquivamento do inquérito policial por atipicidade penal não implica reconhecimento de inexistência dos fatos sob o prisma administrativo, aplicando-se o conceito de "falta residual" previsto na Súmula 18 do STF. 7. O controle jurisdicional do PAD limita-se ao exame da legalidade do procedimento, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, verificando-se que foram observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. A instauração do processo administrativo disciplinar interrompe o prazo prescricional, reiniciando nova contagem a partir de sua conclusão. 2. O excesso de prazo para conclusão do PAD só gera nulidade com demonstração de prejuízo efetivo à defesa. 3. A independência entre as instâncias penal e administrativa só é mitigada quando há reconhecimento categórico de inexistência do fato ou negativa de autoria. 4. O arquivamento de inquérito policial por atipicidade penal não impede a responsabilização administrativa por falta residual." Dispositivos relevantes citados: Lei 7.990/01, arts. 50, §§4º e 6º; CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 592; STF, Súmula Vinculante nº 24; STF, Súmula 18; TJ-BA - diversos precedentes sobre processo administrativo disciplinar e independência das instâncias. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.